Tribunal: TJMT
Processo: 0008470-75.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0008470-75.2016.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por ADÉLIA ROSA CASTÃO RIBEIRO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.
Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Inconformada, a Seguradora alega que inexiste comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, vez que o boletim de ocorrência está com data posterior ao sinistro.
Defende, também, que foi sucumbente mínima, de modo que o Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Isso porque, alega que a Apelada pleiteou indenização em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e obteve apenas parte desse montante.
Ademais, sustenta que a verba honorária foi fixada em valor exorbitante ao caso em tela, motivo pelo qual deve ser estipulada entre 10 a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2.o do CPC/15.
Assim, pugna pela improcedência dos pedidos da exordial de origem e, no mérito, nos demais termos insurgidos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 33306489.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que ADÉLIA ROSA CASTÃO RIBEIRO ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. e alegou que, em 01/04/2016, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou em várias lesões.
Realizada a perícia, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 50% (cinquenta por cento) no membro inferior direito.
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a indenização à Autora, o que deu azo a este Apelo.
Com efeito, é cediço que coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
De acordo com o artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Frise-se que na falta do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas. Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019 – sem grifo no original).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo.
(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.a Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017 – sem grifo no original).
Na hipótese, além do Boletim de Ocorrência, a Apelada juntou o laudo de internação hospitalar datado em 01/04/2016 – mesma data do acidente, em que consta como justificativa para a internação “acidente de moto (atropelamento)”, conforme ID. 33304976.
Assim, nota-se pelos documentos juntados aos autos que a Apelada foi vítima de um acidente pessoal com veículo automotor, o que lhe resultou em lesões no membro inferior direito. Logo, não há falar em ausência de prova do nexo causal.
No que tange à sucumbência, vê-se que a Autora formulou apenas um pedido principal, que é a indenização securitária, em seu montante máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e obteve parte desse valor.
Ocorre que, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca. Isso porque, o valor do seguro obrigatório DPVAT sofre variação conforme percentual quantificado em perícia judicial.
Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação da Súmula 326 do STJ, também às indenizações securitárias, verbis: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Nesse sentido colaciono os precedentes deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019 – sem grifo no original).
Assim, imperiosa a manutenção do ônus sucumbencial conforme estipulado na sentença vergastada, ou seja, que a Seguradora arque integralmente com tal ônus.
De outro norte, no que se refere aos honorários advocatícios por equidade, é cediço que o artigo 85, § 8. o do CPC/15, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 4.725,00), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria irrisória.
Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.
Assim, levando em considerando que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2016, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 4.725,00, tem-se que a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.
Por fim, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC/15, a serem pagos ao patrono da Recorrida.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora